Tribunal: CARF
Processo: 11610.001749/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001749/2010-92
ACÓRDÃO
2002-009.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO GALVÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. A pensão
paga a dependentes somente poderá ser deduzida, quando maiores até 24
anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001749/2010-92
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 17.02.2010, a Notificação
de Lançamento às fls. 40/48, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006 (ano-calendário 2005), por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 63.590,47.
Conforme Demonstrativo das Infrações às fls. 42/46, tendo em vista que, embora
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação e baseado em
informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
foram glosados: R$ 2.808,00 deduzidos a título de dependentes; R$ 3.996,00
declarados como despesas com instrução; R$ 22.800,00 deduzidos como pensão
alimentícia e R$ 15.905,64 declarados como imposto retido na fonte sobre
rendimentos de R$ 82.356,84 recebidos de CPF ou CNPJ inexistentes.
Paralelamente apurou-se a omissão de rendimentos de R$ 16.702,47, com
imposto retido na fonte de R$ 202,07, pagos pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40 e R$ 82.356,84, com retenção na
fonte de R$ 15.905,64, recebidos de PREVIUNIÃO SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, CNPJ: 30.716.122/0001-25.
Cientificado do lançamento em 26.02.2010 (fls. 38/39), o interessado em sua
impugnação apresentada em 16.03.2010, informa que:
“Na revisão da declaração de ajuste anual, foram alegadas infrações de
recolhimento,originarias da declaração de rendimento ( IR) mal feita.
Todos os rendimentos e deduções têm comprovação legal, como se pode ser visto
pelos anexos.”
“Dentro do Direito de provas, solicitamos analisarem os documentos anexos que
provarão que o contribuinte tem direito as deduções e o lançamento deve ser
anulado.”
Requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001749/2010-92
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2014, Recurso Voluntário (fls. 70 e 71) no qual alegou que pagou pensão
alimentícia nos termos contidos no acordo homologado e que os pagamentos estão comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de pensão alimentícia, única matéria
contestada no recurso voluntário.
Consta do lançamento (fl. 9) que o contribuinte foi, no curso da ação fiscal,
regularmente intimado a comprovar as deduções declaradas, mas não atendeu à intimação.
A instância a quo considerou a impugnação improcedente porque o acordo
homologado judicialmente em novembro de 2005 (fls. 22 a 26) não seria apto a comprovar as
deduções. Além disso, o impugnante não comprovou o efetivo pagamento dos valores à
alimentada.
De fato, percebo que o título judicial apresentado, que estabeleceu pensão
alimentícia à filha Karen Giovana Galvão, não é suficiente para amparar a dedução dos
pagamentos por dois fatores:
Primeiramente, a filha Karen Giovana Galvão possuía, em 02/06/2005, quando da
elaboração da petição que requereu a homologação do acordo de alimentos, 24 anos de idade e já
estava havia concluído curso superior (fl. 24). O § 1o do art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, considera dependentes os filhos maiores até 24 anos de idade se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Além disso, a homologação ocorreu em novembro de 2005 e, portanto, somente
poderia acobertar a dedução a partir de então, isso porque a alínea “f” do inc. II do art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, somente autoriza a dedução de importâncias pagas a título
de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Valores pagos antes da homologação do acordo são
considerados mera liberalidade e não podem ser excluídos da base de cálculo por falta de previsão
legal.
Registro que foram apresentados extratos bancários (fls. 72 a 75) que indicam
transferências de valores entre o recorrente e Ivone Gervasoni Galvão. Dos valores apontados nos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.104 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001749/2010-92
4
extratos, apenas R$ 1.560,00 foram transferidos após a homologação do acordo, sendo R$
1.200,00 em 30/11/2005 e R$ 360,00 em 21/12/2005.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 90
DF CARF MF
Original